Tribunal: TJSP
Processo: 1517598-73.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Furtos – Rejeição da denúncia calcada no princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Delineamento de conduta típica, antijurídica e culpável, cumulada com a aparente existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria – Preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência das hipóteses previstas nos artigos

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Furtos – Rejeição da denúncia calcada no princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Delineamento de conduta típica, antijurídica e culpável, cumulada com a aparente existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria – Preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397, do mesmo diploma processual, que impõem o prosseguimento da persecução criminal – Acusado que, ademais, ostenta condenações criminais anteriores por crimes patrimoniais, a revelar maior reprovabilidade da conduta – Precedentes – Decisão cassada – Recurso do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050, da
Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOSE CARLOS DE ASSIS
MARCHANT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para,
cassando a respeitável decisão recorrida, receber a denúncia, dar o
recorrido José Carlos de Assis Marchant como incurso no artigo 155,
caput, do Código Penal, e determinar o prosseguimento da ação penal
em seus ulteriores termos no Juízo de origem. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 2/11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 3/11
Voto:
24568 CFF/C
RESE:
1517598-73.2019.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
15a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Recorrente:
Ministério Público
Recorrido:
José Carlos de Assis Marchant
Recurso em Sentido Estrito
Furtos

Rejeição da denúncia calcada no princípio da
insignificância

Inadmissibilidade

Delineamento de conduta típica, antijurídica
e culpável, cumulada com a aparente
existência de prova da materialidade delitiva
e de indícios de autoria Preenchimento dos
requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal, e ausência das hipóteses
previstas nos artigos 395 e 397, do mesmo
diploma
processual,
que
impõem
o
prosseguimento da persecução criminal

Acusado que, ademais, ostenta condenações
criminais anteriores por crimes patrimoniais,
a revelar maior reprovabilidade da conduta
Precedentes Decisão cassada Recurso do
Ministério Público provido.
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 4/11
estrito contra respeitável decisão que, nos termos do artigo 395, inciso
II, do Código de Processo Penal, rejeitou liminarmente a denúncia
oferecida em desfavor do recorrido, por suposta infração ao artigo
155, caput, do Código Penal (fls. 92/99).
O
Ministério
Público
recorre,
almejando o recebimento da inicial, com o regular prosseguimento do
processo em seus ulteriores termos, sustentando a tipicidade material
da conduta denunciada (fls. 104/109).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
120/127), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 128/130) e parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do reclamo ministerial
(fls. 143/146).
É o relatório.
A acusação insistida pelo órgão
ministerial é a de que, no dia 11 de abril de 2019, por volta das 16h45,
no interior do estabelecimento “J.S Goes Calçados”, José Carlos de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 5/11
Marchant subtraiu um par de chinelos, da marca “Ipanema”, avaliado
em R$ 20,00, bem de propriedade da referida empresa, representada
por Ana Paula Vieira da Silva.
Conforme narrado na exordial, na
data dos fatos, o recorrido ingressou no estabelecimento comercial “J.S
Goes Calçados” e subtraiu o produto supramencionado, ocultando-o
dentro de sua calça. Em seguida, ele deixou o local em poder do bem
subtraído, sem efetuar o pagamento pela mercadoria. Ocorre que, logo
após, policiais militares em patrulhamento de rotina foram informados
por um popular sobre o furto no interior do referido estabelecimento.
Em diligências nas imediações, os policiais localizaram o acusado em
via pública e o abordaram. Na ocasião, em revista pessoal, os policiais
apreenderam em poder dele o chinelo furtado. Indagado, José Carlos
confessou a subtração (fls. 45/47).
A rejeição recorrida está apoiada na
impossibilidade jurídica do pedido, em face da atipicidade da conduta,
pela incidência do princípio da insignificância (fls. 92/99).
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 6/11
De plano, urge deixar assentado que
os fatos encontram-se suficientemente narrados e a denúncia,
alicerçada em elementos informativos coletados no procedimento
inquisitorial, descreve conduta, em tese, típica, antijurídica e culpável,
revelando o comportamento do agente de modo claro, com
delineamento preciso da acusação formalizada, permitindo que o
acusado se defenda da imputatio facti, sem qualquer afronta ou
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No que tange ao crime patrimonial
imputado, tributado respeito aos fundamentos declinados pelo ilustre
Magistrado de primeiro grau, é o caso de se arredar a aplicação do
princípio da insignificância, pois a conduta denunciada denota sua
reprovabilidade, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao
menos social, tornando a submissão à sanção criminal indispensável,
tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da
sociedade.
E, nessa ordem, incidente a tipicidade
material e formal, não se pode cogitar de afronta ao princípio da
ofensividade ou da ausência de quaisquer das condições de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 7/11
Acresça-se, paralelamente, que além
de inexistir respectiva previsão legal, a tese não pode ser acolhida
apenas e tão somente com base no valor ou natureza correspondente
aos bens, ou mesmo sopesada a suposta vulnerabilidade da parte
acusada, máxime se, como no presente caso, a lesão ao patrimônio da
vítima só não sobreveio concretamente por conta da pronta atuação
de policiais militares e da prisão em flagrante do recorrido na posse da
res furtiva.
Ora, conforme narrado na denúncia, a
ação do recorrido se deu no interior de um estabelecimento comercial
e, a despeito da discutível lesividade do ato criminoso, o bem
subtraído daquele possui valor econômico, ainda que relativamente
diminuto (R$ 20,00), com repercussão na esfera do bem jurídico
tutelado pela lei penal, não se podendo desprezar a recalcitrância do
acusado na prática de delitos patrimoniais e seus antecedentes
criminais (fls. 64/83), a revelar maior reprovabilidade da conduta,
obstando, assim, a incidência do princípio invocado.
Vale
ressaltar
que
o
reduzido
montante do bem subtraído pode produzir reflexos na dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 8/11
penal, mas, via de regra, não autoriza o estancamento processual
antecipado.
Reiterativa
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DOS BENS
SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES
FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme em asseverar que
tanto a reiteração delitiva do réu quanto o valor da res
furtiva são elementos suficientes para, por si sós,
inviabilizar a aplicação do princípio da bagatela. 2. A
restituição da res furtiva à vítima, na forma do
entendimento consolidado desta Corte Superior, não
constitui,
isoladamente,
motivo
suficiente
para
a
aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo
regimental não provido” (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp
1796414/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJ
17.12.2019).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 9/11
ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
DE OFÍCIO. (...) 2. A despeito da primariedade do réu e do
diminuto valor da res furtiva, as diversas passagens pela
prática de delitos patrimoniais e a existência de
condenação transitada em julgado, revelam maior
reprovabilidade da conduta, a obstar o reconhecimento
da bagatela. (...) (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp
1631707/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 16.06.2020).
Na mesma direção é a jurisprudência
desta Colenda Câmara Criminal:
“Denúncia. Furto tentado. Rejeição. Inadmissibilidade.
Peça que preenche os requisitos do artigo 41, do Código
de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios da
autoria do crime imputado ao recorrido. Aplicação do
'princípio da insignificância' afastada. Objetos visados
pelo denunciado que possuem valor econômico, ainda
que pequeno, com repercussão na esfera do bem jurídico
tutelado pela lei penal. Reduzido valor da res, ademais,
que produz reflexos apenas na dosimetria penal, em
princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal.
Recurso provido para recebimento da denúncia” (TJSP, 5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
RESE
no
0002147-44.2017.8.26.0635, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
14.02.2019)
“Recurso em sentido estrito - Furto qualificado, tentado -
Rejeição da denúncia, com esteio no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 10/11
insignificância - Recurso do Ministério Público -
Recebimento da inicial e prosseguimento da ação penal,
imperativos - Imputação concernente à tentativa de
subtração de três bandejas contendo carne bovina e um
frasco de inseticida, avaliados em R$ 137,73 - Princípio
da bagatela, inaplicável, em razão da ausência de
previsão no CP - Valor dos bens que não pode ser
considerado insignificante ou irrisório - Presença de
materialidade e indícios de autoria - Requisitos do art.
41, do CPP, preenchidos - Reclamo provido” (TJSP, 5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
RESE
no
0103138-37.2017.8.26.0050, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
12.11.2018).
Conforme
bem
ponderado
pelo
ilustre preopinante, “O criminoso contumaz, mesmo que pratique
crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal
como se tivesse incidido em condutas irrelevantes. De fato, crimes
considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas
relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo
infrator em verdadeiro meio de vida.” (fls. 146).
Nesse
contexto,
inviável
a
subsistência da rejeição recorrida, devendo a denúncia ser recebida,
com o consequente desencadeamento da persecução criminal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Recurso Em Sentido Estrito no 1517598-73.2019.8.26.0050 - lauda 11/11
forma dos artigos 396 e seguintes, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a
respeitável decisão recorrida, receber a denúncia, dar o recorrido José
Carlos de Assis Marchant como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, e determinar o prosseguimento da ação penal em seus
ulteriores termos no Juízo de origem.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)